Tribunal: TJSP
Processo: 0002078-42.2016.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante WALLISON BUENO SILVA, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000 -Voto no 11.153 PF
2
Embargos de Declaração no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000
Embargante: Wallison Bueno Silva
Embargada: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 11.153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
contradição, omissão ou obscuridade. Pretensão
infringente. Embargos rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
Acórdão de fls. 689/696, que deu parcial provimento ao apelo de WALLISON
BUENO SILVA para reduzir a reprimenda a 13 anos e 04 meses de reclusão,
regime inicial fechado.
Pleiteia o embargante (fls. 01/18 do apenso próprio) o
reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão, pois a
prova acusatória não seria suficiente para a manutenção da condenação e
estaria permeada de contradições, especialmente o relato da testemunha
presencial. Aduz, ainda, que os 18 ferimentos pérfuro-contusos indicados pelo
laudo de fls. 91/92 seriam incompatíveis com o relato da testemunha
presencial de que ouviu 06 tiros. Dessa maneira, o deslinde condenatório seria
totalmente contrário à prova dos autos, tanto que a votação pela condenação
do réu não foi unânime, a reforçar a dúvida que emerge da prova produzida.
Além disso, o reconhecimento realizado na fase
administrativa, por meio de fotografia, teria se dado com inobservância ao
procedimento previsto nos arts. 226 e 228 do CPP, o que consubstanciaria
nulidade. Reclama, outrossim, da não realização de exame residuográfico na
roupa da testemunha presencial.
Ainda de acordo com o embargante, não estariam
caracterizadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a
defesa do ofendido. Nesse sentido, argumenta que o ciúmes não é, por si só,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000 -Voto no 11.153 PF
3
motivo fútil. Da mesma maneira, a simples surpresa não consubstanciaria
recurso que dificultaria a defesa da vítima. Desse modo, a pena-base deveria
ser fixada no mínimo legal.
Por fim, pretende o prequestionamento dos seguintes
dispositivos: art. 155 do CPP (sentença manifestamente e totalmente contrária
à prova dos autos); art. 386, I, II e VII do CPP (considerando não haver provas
suficientes de materialidade e de autoria); art. 226, I, II e IV, e art. 228, ambos
do CPP; art. 27 da LINDB e os arts. 1o, III, e 5o, LVII e XLVI, da CF, e art. 8o, no
2 do Pacto São José da Costa Rica (presunção de inocência).
É o relatório.
2) Rejeito os embargos, posto que o v. Acórdão
embargado não padece de vício algum.
A Turma julgadora analisou o caso com a profundidade
necessária, conhecendo do recurso e dando-lhe a solução entendida
adequada a partir da análise da prova colacionada aos autos e da
interpretação da legislação aplicável, tendo o deslinde do feito sido resultado
de regular exercício do livre convencimento motivado, razão pela qual me
remeto à fundamentação já exarada a fls. 691/696 dos autos principais,
destacando, especialmente, o seguinte trecho:
A decisão dos Jurados não está alheia à prova amealhada nos
autos, pois há indícios suficientes a sustentar a versão por eles
acolhida. Nesse sentido, tem-se o firme relato da testemunha de
acusação Marcos Paulo, que foi corroborado pelo relato da
testemunha protegida.
A d. Defesa argumenta que a palavra da testemunha Marcos
Paulo deveria ser relativizada, pois quando ouvido pela
primeira vez no inquérito (fls. 15/16), consignou que "pela
altura das pessoas, acredita que a pessoa com quem a vítima
teve um desentendimento dentro da adega seja a mesma que
atirou, porém não pode precisar com certeza, pois estavam com
roupas diferentes". Tal posicionamento inicial foi alterado,
todavia, depois da prisão do acusado, tendo este sido
reconhecido pela testemunha, após ser novamente visualizado,
sem sombra de dúvida.
Neste contexto, a prova acusatória não foi suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000 -Voto no 11.153 PF
4
contrastada pela negativa do réu que variou no tempo (ora
indicando olhares desafiadores com a vítima, ora negando
qualquer tipo de conflito com ela), ou pelas testemunhas de
defesa.
Assim, os jurados entenderam pelo deslinde condenatório nos
termos da denúncia e da pronúncia, a partir de sua leitura da
prova produzida e no exercício de sua competência
constitucionalmente
estabelecida,
não
se
percebendo
ilegalidade em sua deliberação, inclusive no que diz respeito às
qualificadoras, que foram mantidas na denúncia e não foram
objeto de recurso próprio naquela fase.
Com efeito, a decisão contrária à evidência dos autos é aquela
que não tem apoio em qualquer elemento de convicção, ou seja,
flagrantemente dissociada da prova colhida no decorrer do
inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário. Assim, no
caso em apreço não houve decisão isolada dos elementos de
convicção colhidos no feito, devendo ser mantida a condenação
do Júri, juiz natural da causa.
Ademais, contrariamente ao alegado pela d. Defesa, o
laudo de fls. 91/92 indica que foram 06 os projéteis que alvejaram a vítima, o
que é compatível com o relato da testemunha presencial.
Tampouco há que se falar em nulidade do
reconhecimento no inquérito. Isto porque, mesmo que as formalidades do art.
226 do CPP não tenham sido plenamente seguidas, não há mácula no ato,
pois o reconhecimento, sendo sincero e convincente, inclusive confirmado em
contraditório, prevalece sobre a inobservância aos ritos legais.
O art. 226, II, do CPP, por incorporar a expressão “se
possível”, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Código, consagração do brocardo pas
de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Igualmente, não há a suscitada mácula ao art. 228 do
CPP, que não se aplica ao caso em apreço, posto que o reconhecimento no
inquérito foi feito apenas pela testemunha presencial, não havendo, portanto,
pluralidade de pessoas a efetuar a diligência.
O exame residuográfico solicitado pela d. Defesa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000 -Voto no 11.153 PF
5
sede de embargos do julgamento do apelo mostra-se intempestivo. De mais a
mais, tal exame, por sua própria natureza, não produz prova robusta quanto
aos fatos, além do que não se mostra relevante o referido exame nas
vestimentas da testemunha presencial, a qual observou os fatos a certa
distância e não foi alvejada.
Finalmente, inova mais uma vez a d. Defesa solicitando o
afastamento das qualificadoras previstas nos arts. 121, § 2o, II, III e IV, do CP.
Nesse sentido, tem-se que da decisão de pronúncia (fls.
310/312) reconheceu, fundamentadamente, que as qualificadoras descritas na
denúncia deveriam ser encaminhadas à apreciação do Plenário do Júri:
"Não são manifestamente incabíveis as qualificadoras descritas
na denúncia, pois há depoimentos presenciais que sugerem a vítima ter sido apanhada
de surpresa, dificultando a sua defesa, e, ainda, estes depoimentos sugerem também que
o acusado agiu por motivo fútil decorrente do simples comportamento da vítima de ter
mantido contato com ex-namorada do réu. Ademais, o laudo pericial indicou ter sido o
crime cometido por motivo insidioso (fls. 89/92). Portanto, devem ser submetidas ao
Conselho de Sentença".
A pronúncia transitou em julgado tanto para a Defesa
quanto para a Acusação, sem oferecimento de recurso (fls. 338 e 344), e os
jurados, no pleno exercício de sua competência constitucional, entenderam por
condenar o réu pelas qualificadoras apontadas.
Assim, da leitura dos embargos percebe-se, em verdade,
mera renovação do descontentamento com o quanto decidido, não
propriamente contradição, obscuridade ou omissão a serem reconhecidas na
via eleita.
Não se presta a via dos embargos declaratórios para a
infringência do v. Acórdão, devendo a embargante recorrer aos meios que a
Lei processual põe à sua disposição para, em instância superior, pugnar
reforma da r. Decisão, conforme reiterada Jurisprudência:
“O mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002078-42.2016.8.26.0604/50000 -Voto no 11.153 PF
6
concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar
a lide” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl na MC n. 11.877/SP, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2013).
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator